Tribunal: STF
Processo: HC 252642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.2.2025, por Henrique de Oliveira Basquiroto, advogado, em benefício de Alex de Lima Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.047:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo o indeferimento do pedido de livramento condicional formulado pelo apenado, em razão de falta grave cometida no interior do estabelecimento prisional em 02/03/2023. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de uma única falta grave é suficiente para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, considerando o histórico de bom comportamento do apenado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme o art. 83 do Código Penal. 



    4. A prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, mesmo que não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional. 



    5. A modificação das decisões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. A prática de falta grave justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. A revisão de decisões sobre requisitos subjetivos em habeas corpus é incompatível com o reexame de provas.”



    2. Na presente ação, o impetrante alega preencher o paciente os requisitos para a concessão do livramento condicional.



    Sustenta que a falta disciplinar, consistente em portar aparelho celular no interior do estabelecimento prisional, foi cometida em 2.3.2023, não tendo mais efeito para concessão de benefícios no curso da execução penal, pois transcorrido desde a data em que praticada o período de doze meses definido pela al. b do inc. III do art. 83 do Código Penal para que possa postular o benefício do livramento condicional.



    Afirma que, em razão da falta grave cometida em 2.3.2023, o paciente foi regredido de regime, perdeu os dias remidos e teve fixada nova data-base para benefícios, ficando um ano sem poder postulá-los, e que agora o juízo de origem estaria utilizando novamente a mesma falta grave para negar o pedido atual de concessão de livramento condicional.



    Ressalta que, “[u]ma vez cumprido o lapso temporal de um ano, utilizar novamente da falta grave como argumento para negar a concessão do livramento condicional estaria Alex sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. (...) A única falta grave cometida por Alex durante todo o período de execução da pena foi a que ensejaram sua regressão de regime em março de 2023. Ao analisar toda a vida carceraria de Alex, são 47 incidentes concedidos dentro da sua execução penal, desde quando iniciou o cumprimento de sua pena, no ano de 2013. Nesses 12 anos de cumprimento de pena a única falta grave praticada por ele foi ter utilizado um aparelho celular durante o trabalho externo. Logo a conclusão é que durante 12 anos Alex manteve um bom comportamento carcerário e em apenas uma oportunidade teve seu comportamento modificado”.



    Pede a “concessão da ordem de habeas corpus para que, uma vez preenchido os requisitos do art. 83, do Código Penal, seja concedido o livramento condicional à ALEX DE LIMA SILVEIRA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 5.6.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Aranguá/SC indeferiu o pedido de livramento condicional ao paciente nos autos do Processo de Execução Penal n. 0006938-57.2014.8.24.0040:



    “Condenado pela prática de dois delitos diversos, nos termos do art. 84 do Código Penal, devem ser somadas as penas para efeito do livramento. 



    Conforme cálculo do sequencial 578, verifica-se que o apenado já alcançou o requisito objetivo para obtenção do benefício. 



    No que se refere ao requisito subjetivo, registro que a legislação penal e a jurisprudência o tratam com mais rigor quando comparado a outros benefícios da execução penal, à exemplo da progressão de regime e da saída temporária, de modo que ‘deve ser apreciado de forma global, tomando-se em conta a vida carcerária do executado desde o início, com especial atenção ao período mais recente’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0003678-21.2017.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 27-02-2018). 



    Embora seja conhecido que infrações disciplinares não devem impedir indefinidamente a concessão de novos benefícios, após terem sido investigadas e punidas com a regressão do regime prisional, de acordo com uma interpretação recente do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação do critério subjetivo da concessão de benefícios deve considerar o histórico prisional completo do indivíduo. Isso implica em analisar o comportamento do recluso ao longo de toda a execução penal. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema 1161, no qual firmou a tese de que: ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. 



    No caso dos autos, verifica-se que o apenado quebrou a confiança nele depositada ao não se submeter às regras estabelecidas, tendo praticado falta grave em passado recente, cuja homologação ocorreu em 16/11/2023 (seq. 484). 



    Além disso, ALEX DE LIMA SILVEIRA está atualmente cumprindo pena em regime fechado, pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado) e, em caso de deferimento, passaria diretamente do regime mais rigoroso para a liberdade, mesmo após demonstrar irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento da pena. Isso evidencia a inadequação do livramento condicional na situação apresentada. 



    Portanto, por ora, entendo que a concessão do livramento condicional vai contra os objetivos da execução penal, sendo essencial respeitar o sistema progressivo de reintegração à sociedade. A possibilidade de concedê-lo pode ser reavaliada em momento oportuno, quando for demonstrada a viabilidade da medida.



    (...) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de livramento condicional, uma vez que ausente o requisito subjetivo, nos termos da fundamentação. 



    Procedam-se ao cálculo da pena e às comunicações necessárias. 



    Serve a presente decisão como ofício ou mandado para fins de comunicação dos órgãos oficiais. 



    Prossiga-se com a execução da pena, dando-se vista ao Ministério Público, por ato ordinatório, previamente à necessidade de conclusão dos autos para deliberação judicial”. 



    5. Essa decisão foi objeto do Agravo de Execução Penal n. 8000171-23.2024.8.24.0004, interposto pela defesa do paciente. Em 1º.8.2024, ao julgar esse recurso, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina o desproveu, assentando não preencher o paciente o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional:



    “(...) No caso vertente, infere-se do caderno de execução que o apenado se encontra ao resgate da pena de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de homicídio - um qualificado e outro privilegiado (arts. 121, § 2º, incisos I, III, IV, e § 4º, c/c 61, II, ‘a’ e ‘c’, e 65, III, ‘d’; e 121, § 1º, todos do Código Penal). 



    Tocante ao livramento condicional, teve indeferido o pedido em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (...).



    O pedido postulado pelo reeducando é de ser inacolhido. 



    De início, vale recordar que, dentre os direitos dos apenados ao longo da execução da pena privativa de liberdade, encontra-se o benefício do livramento condicional, que é conceituado pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci, como sendo ‘um instituto de política criminal, destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida pena privativa de liberdade, mediante o preenchimento de determinados requisitos e a aceitação de certas condições’ (Curso de Execução Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 182). 



    Por sua vez, o art. 131 da Lei de Execução Penal dispõe que tal benesse poderá ser concedida pelo Juiz da execução, se presentes os requisitos insculpidos no art. 83 do Código Penal, sendo ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.



    (...) De acordo com o que se observa do dispositivo acentuado, o deferimento do livramento condicional está subordinado ao preenchimento do requisito temporal, de ordem objetiva, e do requisito comportamental, de natureza subjetiva.



    Na presente hipótese, a respeito da condição de ordem subjetiva, insta sublinhar que o dispositivo legal regulamentador da figura do livramento condicional, mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), exige, conforme se depreende do art. 83, III, a, do Código Penal, a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda. 



    Da apuração do bom comportamento carcerário no decurso do cumprimento da sanção penal, a doutrina assinala: ‘Deve-se analisar se houve a prática de faltas durante o cumprimento da pena, em particular, as graves. Conforme o número de faltas e o conteúdo de cada uma delas, não se deve conceder o benefício, pois o comportamento foi negativo, independentemente do prazo de 12 meses fixado na alínea b ao inciso III do art. 83 do CP’ (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021). 



    Na mesma linha, para verificação do requisito subjetivo referente ao bom comportamento, segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo n. 1161, ‘deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (STJ, AgRg no HC n. 867.872/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023).



    (...) Isto posto, verifica-se que a decisão recorrida indeferiu o benefício com amparo em elementos concretos extraídos do curso da execução penal, os quais indicam que o apenado, de fato, não preenche o requisito subjetivo, não havendo falar em ausência de fundamentação. 



    Conforme se extrai das informações contidas no Procedimento Administrativo Disciplinar acostado no seq. 443.1 dos autos do PEC, o apenado, no dia 02/03/2023, cometeu falta grave, consistente em portar aparelho de telefone celular no interior do estabelecimento prisional, tendo sido a citada infração disciplinar homologada em 16/11/2023 (seq. 484.1 dos autos do PEC). 



    Não obstante a mencionada infração, de natureza grave, tenha sido praticada há pouco mais de doze meses, é notável a falta de comprometimento do reeducando durante o resgate de sua reprimenda, sendo fundamento bastante para impedir a concessão do benefício, mormente porque demonstra não ter assimilado o caráter educativo e punitivo da pena, tampouco adquirido senso de disciplina e responsabilidade. 



    Ainda, não se pode desconsiderar que a concessão deste benefício ao apenado do regime fechado, tal como no caso em apreço, deve ser evitada, sob pena de se reinserir um reeducando na sociedade, sem a observância da progressão gradual e natural das penas, sendo prudente, portanto, aguardar a progressão a regimes mais brandos para então, conforme for, cogitar-se a concessão da liberdade condicional (...).



    Com efeito, diante dos elementos delineados, entendo como insatisfatório o comportamento do apenado - em sua amplitude -, a ponto de fazer jus ao benefício do livramento condicional, porquanto, como se sabe, cuida-se de instituto que representa a derradeira etapa do sistema penitenciário progressivo, na qual o condenado é posto em liberdade de forma antecipada e provisória.



    Em síntese, o fato de a transgressão ser datada de período superior a um ano - poucos meses a mais, frise-se - não pode ser tomado, por si só, como motivo a impor a sua completa desconsideração no exame do requisito subjetivo exigido à concessão de benesses no curso da execução penal. 



    Outros elementos, que não apenas a data da infração, podem - e devem - ser levados em conta nessa análise, como a gravidade da conduta e o próprio quantum de pena a ainda ser resgatada pelo condenado. 



    Diante desse panorama, ainda que o apenado venha apresentando bom comportamento carcerário, entende-se que ele não faz jus, ao menos por ora, ao benefício do livramento condicional, por ausência de condições subjetivas para tanto. 



    É importante que se diga que não se está, com referida conclusão, a chancelar a perpetuação das consequências decorrentes de uma transgressão, mas se está, sim, apenas a realizar a devida ponderação do histórico carcerário do apenado, a fim de evitar a concessão de benefícios que se apresentam, no atual momento, incompatíveis com o comportamento apresentado por aquele. 



    Ressalta-se, por fim, que o juiz encontra-se atrelado somente ao princípio do livre convencimento motivado para fundamentar a sua decisão, razão pela qual os argumentos expostos, com aporte probatório no caderno processual, são razoáveis e suficientes para sustentar o seu comando decisório. 



    Portanto, mantém-se a decisão nos seus exatos termos”.



    Esse acórdão foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) No caso em análise, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do benefício por entender que o requisito subjetivo não se encontraria preenchido, pois o apenado praticou falta grave em 02/03/2023, consistente em portar aparelho de telefone celular no interior do estabelecimento prisional. 



    Assim, não há sequer falar em termos de reabilitação. 



    É o histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023).



    (...) Convém frisar que o histórico de cometimento de faltas disciplinares no curso da execução penal, embora não justifique a interrupção do lapso temporal para obtenção de alguns benefícios da execução, constitui fundamentação idônea para a negativa de benesses, por falta de requisito subjetivo.



    (...) Vale ainda registrar que a modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus”.



    6. Não se comprova constrangimento ilegal ao paciente em razão das decisões proferidas nas instâncias antecedentes.



    O paciente cumpre pena de “22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de homicídio - um qualificado e outro privilegiado (arts. 121, § 2º, incisos I, III, IV, e § 4º, c/c 61, II, ‘a’ e ‘c’, e 65, III, ‘d’; e 121, § 1º, todos do Código Penal)”. No curso da execução dessa pena, praticou, em 2.3.2023, falta disciplinar grave, consistente em portar aparelho celular no interior do estabelecimento prisional onde está custodiado, infração disciplinar homologada em 16.11.2023. 



    Embora essa falta disciplinar grave tenha sido cometida há mais de doze meses, anoto que, como assentado nas instâncias antecedentes, não está preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. Está evidenciada “a falta de comprometimento do reeducando durante o resgate de sua reprimenda, sendo fundamento bastante para impedir a concessão do benefício, mormente porque demonstra não ter assimilado o caráter educativo e punitivo da pena, tampouco adquirido senso de disciplina e responsabilidade”. 



    Como destacado nas decisões impugnadas nesta impetração, o “fato de a transgressão ser datada de período superior a um ano - poucos meses a mais, frise-se - não pode ser tomado, por si só, como motivo a impor a sua completa desconsideração no exame do requisito subjetivo exigido à concessão de benesses no curso da execução penal. Outros elementos, que não apenas a data da infração, podem - e devem - ser levados em conta nessa análise, como a gravidade da conduta e o próprio quantum de pena a ainda ser resgatada pelo condenado”. 



    7. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício — CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’. 6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’ e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021)” (HC n. 246.344-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).



    No mesmo sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    Na mesma linha são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 



    8. Ademais, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não preenchido pelo paciente o requisito subjetivo para a concessão do benefício do livramento condicional.



    Para rever essa premissa na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) É incabível a utilização da estreita via do habeas corpus para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para fins de obtenção de livramento condicional, mercê de necessária incursão na moldura fática. Precedentes: RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023; HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 226.779-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.6.2023).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora